Tribunal: TCU
Processo: 019.877/2013-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8950/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência no Tribunal de Contas da União, em corrigir, por erro material, o Acórdão 2158/2016-TCU-Primeira Câmara (peça 118) nos seguintes termos: Onde se lê: 9.2.2 . Débitos decorrentes dos repasses irregulares de recursos à Ocese: Data do repasse/ reembolso Valor (R$) Débito/crédito (...) (...) 12/7/201 1.500,00 (...) (...) Leia-se: 9.2.2 . Débitos decorrentes dos repasses irregulares de recursos à Ocese: Data do repasse/ reembolso Valor (R$) Débito/crédito (...) (...) 12/7/2010 1.500,00 (...) (...) 1. Processo TC- Processo 019.877/2013-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Milton de Almeida (CPF XXX.337.934-XX), Manoel Messias do Nascimento (CPF XXX.899.145-XX) e Cláudio Valério dos Santos (CPF XXX.129.505-XX). 1.2. Órgão/Entidade/Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado de Sergipe - Sescoop/SE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos. 1.6. Representação Legal: Anníbal Peixoto Neto (10.715/OAB-PB), José Soares Santos (7.206/OAB-SE) e outros.